Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE PARTILHA, DE QUANTIA USUFRUÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (partilha de bens decorrente do processo de reconhecimento e dissolução de união estável) movida pelos ora agravantes contra a agravada, indeferiu o pedido de inclusão do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais - transferido pelo seu ex-companheiro, ora agravante, para a conta bancária da agravada, em 7/10/2014, e usufruído na constância do relacionamento) no cálculo da partilha, para fins de compensação.
2. Conforme se extrai da sentença, na partilha, comunicam-se apenas o patrimônio líquido, dívidas e os encargos existentes até o momento da separação. Ademais, quanto aos valores despendidos na constância da união estável, presumem-se aplicados em benefício da família. Por essa razão, o referido montante não foi partilhado, não tendo sido mencionado no dispositivo da sentença liquidanda.
3. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não houve reforma nesse ponto pela douta 2a Turma Cível no julgamento do recurso de apelação, prevalecendo-se, pois, a interpretação externada pela decisão agravada, que reproduz a sentença, no sentido de que a compensação de valores somente poderia ocorrer em relação aos bens efetivamente partilhados.
4. Ademais, presumem-se aplicados em benefício da família os valores despendidos na constância da união estável, quando não demonstrada sua existência ao tempo da partilha ou sua sub-rogação em outros bens.
5. Recurso conhecido e desprovido.